Tribunal: TJES
Processo: 5016384-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016384-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PINTO DA PENHA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. NARRA A PARTE AUTORA POSSUIR CONTA CORRENTE JUNTO A RECORRIDA, E QUE AO CHEGAR EM CASA, PERCEBEU QUE A SUA BOLSA ESTAVA ABERTA, E A BOLSINHA QUE GUARDAVA SEU CARTÃO DO BANCO E OUTROS DOCUMENTOS NÃO ESTAVA MAIS EM SUA POSSE. RELATA QUE NA MESMA HORA ACESSOU O APLICATIVO DA REQUERIDA, E CONSTATOU QUE FORAM FEITOS DOIS SAQUES EM SUA CONTA, CADA UM NO VALOR DE R$2.000,00. RELATA QUE FOI ATÉ A SUA AGÊNCIA E CONVERSOU COM O GERENTE, ONDE INFORMOU O OCORRIDO, E ESTE LHE INFORMOU QUE O BANCO BANESTES NÃO FARIA A DEVOLUÇÃO DO VALOR, POIS O CARTÃO NÃO FOI CLONADO E SIM FURTADO. ALEGA NÃO TER FORNECIDO A SUA SENHA PARA TERCEIROS. NARRA TER FEITO O B.O. INFORMANDO O OCORRIDO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 EM FAVOR DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. APESAR DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO TER SE DADO ATRAVÉS DE USO DE SENHA PESSOAL, A PARTE REQUERIDA PODERIA TER INFORMADO A PARTE AUTORA O TERMINAL EM QUE OS SAQUES FORAM REALIZADOS. DESSA FORMA, A PARTE AUTORA PODERIA TER CONFERIDO, NO LOCAL ONDE OS SAQUES FORAM REALIZADOS, SE ESSE POSSUÍA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA QUE PUDESSE DESCOBRIR QUEM UTILIZOU O SEU CARTÃO. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)